Tribunal: TJSP
Processo: 0001379-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2032 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo relativo ao benefício – Recurso desprovido.